Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025259-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (IMPETRANTE), ENEVAIL GONCALO DA SILVA - CPF: 051.432.601-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON MARCOS DE ARRUDA - CPF: 059.099.661-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO AGOSTINHO DE ALMEIDA - CPF: 978.853.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INEZ DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO, COM PARCIAL CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Regressão definitiva de regime. Alardeada ausência de justa causa, somada a arguição de nulidade calcada na falta de prévia oitiva do condenado. Inadequação da via eleita.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito, com parcial concessão da ordem de ofício.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que, nos autos de processo executivo de pena, determinou a regressão definitiva de regime em desfavor do paciente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada,
a priori
, a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo o paciente aparentemente descumprido as condições das quais, ao que tudo indica, tinha conhecimento; revela-se idônea sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

5. Embora a regressão cautelar de regime seja cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a oportunização de contraditório ao sentenciado, é pacífico o entendimento de que a regressão definitiva de regime exige, como condição de validade, a realização de audiência de justificação, oportunidade em que o apenado deve ser ouvido pessoal e oralmente, não sendo suficiente a apresentação de justificativa por escrito, ainda que realizada por defensor regularmente constituído.

6. A ausência de audiência de justificação configura nulidade absoluta do ato que tornou definitiva a regressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Extinção do
writ
sem resolução meritória, com parcial concessão
ex officio
da ordem
.

Tese de julgamento: “A decisão que determina a regressão definitiva de regime é nula se proferida sem a prévia realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 118, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2164391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; TJMT, N.U 0008970-37.2013.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 05.08.2020, DJE 07.08.2020; TJMT, N.U 1008983-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025259-26.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE:

Dr. FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO

PACIENTE:

ENEVAIL GONÇALO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão definitiva de regime
, nos autos do PEP n. 2000013-17.2022.8.11.0032 (SEEU).

Conforme arrazoado pelo d. impetrante, o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0002289-65.2016.8.11.0032, à qual respondeu
preso
, à pena de
04 anos, 03 meses e 10 dias de prisão
, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
, razão pela qual foi colocado em liberdade quando da prolação da sentença.

Com o trânsito em julgado da condenação, a fase de execução teve início em
18/05/2022
, quando o d. juízo singular estabeleceu as
condições iniciais
para cumprimento de pena no regime semiaberto, e determinou a
intimação
do paciente. Nada obstante, o
mandado foi devolvido em
09/03/2023
, sem que houvesse comprovação de que o paciente teria dado início ao cumprimento de pena, razão pela qual, posteriormente, o i. Ministério Público Estadual requereu a
regressão cautelar de regime
, petitório que ressaiu
deferido
pelo d. juízo
a quo
.

Pleiteada pela i. defesa técnica a
reconsideração
da decisão, bem como a realização de
audiência de justificação
, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão, ensejo em que também
tornou definitiva
a regressão de regime e declinou da competência para a Comarca de Nobres/MT.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que teria sido
nula
a intimação inicial do paciente para dar início ao cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto o correspondente
mandado careceria de
informações essenciais
ao reeducando, a lhe possibilitar a devida ciência das condições impostas e as circunstâncias de seu devido adimplemento, bem como as consequências de eventual descumprimento.

Adicionalmente, defende que a
regressão de regime
teria sido imposta
à míngua de prévia oitiva do reeducando
, em alardeada ofensa, portanto, aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
; cenário em que também aponta a
inexistência de razões concretas

a justificar o recolhimento do paciente ao cárcere, em vista do princípio da
dignidade da pessoa humana
e dos
fins ressocializadores da reprimenda penal
.

Por todas essas razões, pleiteia, inclusive
liminarmente
, que sejam
suspensos
os efeitos da decisão que determinou a regressão de regime.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida e a determinação ao d. juízo singular para que realize
audiência
com vistas ao
estabelecimento das condições
para o cumprimento de pena em regime semiaberto, na qual o paciente seja intimado de todas as consequências de eventual descumprimento.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 303062374 e ss.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 303207867), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora.

Os informes foram prestados tanto pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, perante o qual atualmente tramita o processo executivo de pena (ID 304717371), quanto pelo
d. Juízo
da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, indigitado como autoridade coatora (ID 305020874).

Por meio do parecer registrado sob o ID 307184365, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante deveria ter sido arguida por meio da interposição de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão definitiva de regime, deve ser feita mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Fixadas essas premissas,
passo agora a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, passíveis de extravagante saneamento
ex officio
, cumprindo salientar que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma inequívoca a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Ao que se extrai dos autos,
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
cumpre, no PEP n. 2000013-17.2022.8.11.0032, pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, à conta de condenação exarada na Ação Penal n. 0002289-65.2016.8.11.0032.

Em sentença, se fixou o
regime inicial

semiaberto
, e, em
18/05/2022
, o d. Juízo da Execução determinou a
intimação
do paciente para que iniciasse o cumprimento da pena, oportunidade em que fixou as seguintes condições,
in verbis
:

“[...] I – Recolhimento domiciliar durante a semana e aos finais de semana, a partir das 22h até às 05h;

II - Não frequentar bares, casas de prostituição, casas de jogos, locais de conhecida aglomeração de usuários e comerciantes de drogas;

III - Não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 15 dias;

IV - Comparecer em Juízo, mensal, para informar e justificar suas atividades;

V - Caso altere seu endereço, comunicar previamente ao Juízo;

VI - Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, não cometer crimes, não possuir armas ou munições, não portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém”.

(mov. 10.1 — autos n. 2000013-17.2022.8.11.0032).

Em
09/03/2025
, se
certificou
a intimação do paciente, ao que se vê do mov. 21.1, por meio do qual o d. Oficial de Justiça atestou o seguinte,
in verbis
: “
[...]
intimei Enevail Gonçalo da Silva e que ele tomou ciência do inteiro teor do mandado, recebeu uma cópia e assinou no anverso
” — Destaquei; pelo que, ao contrário do aduzido pelo d. impetrante e respeitados os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
,
não se pode concluir pela ausência de ciência
, por parte do reeducando,
das condições fixadas para cumprimento de pena em regime semiaberto
.

Lado outro, ao que se vê dos autos, em
03/02/2025
o i.
Ministério Público requereu a
regressão cautelar de regime
, dado o não cumprimento das condições impostas, consoante mov. 26.1.

Em
24/02/2025
, o d. juízo
a quo
acolheu
a pretensão ministerial e
determinou a regressão cautelar de regime
do reeducando, por meio de decisão assim fundamentada,
in verbis
:

“[...] No caso em tela,
verifica-se que o recuperando teria cometido falta grave
, conforme observado nos autos, em razão de seu
descumprimento reiterado aos termos fixados para o cumprimento do regime semiaberto
.

Nesse sentido,
compreende-se que até o presente momento o acusado não compareceu a nenhum ato processual, não apresentou seu endereço nos autos e nem mesmo compareceu em nenhum momento no fórum para apresentar o endereço e informar acerca de vínculo empregatício.

[...] A teor do disposto o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal,
antes da decisão sobre a regressão definitiva em razão da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, deve ser ouvido previamente o condenado
.

No entanto,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de prévia oitiva do reeducando somente se faz presente em caso de regressão definitiva para o regime mais severo, sendo despicienda a medida quando a regressão é determinada de forma cautelar/provisória, designando-se, em seguida, a audiência de justificação para oitiva do penitente
.

[...] Ante o exposto,
SUSPENDO o regime semiaberto e, e, por conseguinte, insiro o recuperando ENEVAIL GONÇALOS DA SILVA cautelarmente no regime FECHADO
.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, procedendo com o cadastramento no BNMP”.

(mov. 29.1 — autos n. 2000013-17.2022.8.11.0032).

Determinada a expedição de
mandado de prisão
, portanto, com a
ressalva
de que se realizaria a devida
audiência de justificação
quando de seu cumprimento, os autos permaneceram no aguardo da localização do reeducando, que, por sua vez, foi recolhido ao cárcere somente em
06/07/2025
[mov. 33.1].

Nesse ponto, ressalto que, como se sabe,
“
[...] a regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado [...]
” (AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025) — Destaquei.

Todavia, uma vez cumprido o mandado de prisão outrora expedido em desfavor do reeducando, a i. defesa apresentou manifestação em que requereu a
reconsideração
da decisão de regressão cautelar de regime [mov. 39.1], em vista da qual o d. juízo
a quo
se declarou
incompetente
para processar o feito — dado o recolhimento do paciente à Cadeia Pública de Nobres/MT —,
rejeitou
a justificativa ofertada e
tornou definitiva a regressão de regime
, sem oportunizar ao reeducando a audiência de justificação.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Sem mais delongas, verifica-se que
as alegações defensivas são desprovidas de quaisquer fundamentos idôneos, haja vista que, o reeducando foi devidamente intimado para dar início ao cumprimento dos termos estabelecidos pelo regime semiaberto, não havendo que se falar no seu desconhecimento
. Doutro norte,
verifica-se que o reeducando encontra-se atualmente recolhido na Cadeia Pública de Nobres
.

[...] Ante o exposto,
REJEITO a justificativa apresentada pela defesa do reeducando nos autos e DETERMINO a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado
, bem como, estando o mesmo segregado na cadeia pública de Nobres-MT,
encaminhe-se os autos à referida Comarca
.”.

(mov. 41.1 — autos n. 2000013-17.2022.8.11.0032).

Ao receber os autos, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT proferiu despacho em que saneou o feito e determinou que se aguardasse o cumprimento da pena [mov. 55.1].

Diante desse cenário, observo que,
posteriormente à decisão que determinou a regressão cautelar de regime — medida que, como exposto,
pode ser decretada independentemente da prévia oitiva da i. defesa
—, o d. juízo
a quo
, em vista da petição de reconsideração da i. defesa,
deixou de designar audiência de justificação
e,
incontinenti
,
determinou a regressão definitiva de regime
.

Entretanto, o art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado: I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; [...] § 2o
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
” — Destaquei.

Com o objetivo de uniformizar a interpretação desse dispositivo infraconstitucional, ambas as turmas que compõem a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento segundo o qual,
para a regressão definitiva de regime prisional
, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação
,
não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita
, ainda que por intermédio de advogado.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ATO PROCESSUAL IMPRESCINDÍVEL. POSTERIOR DEFESA POR ESCRITO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem não está obrigado a rebater minuciosamente cada ponto da argumentação das partes, desde que exponha de maneira contundente e precisa as razões pelas quais as suas pretensões foram acolhidas ou rejeitadas.

2. Ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que,
para a regressão definitiva de regime prisional, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado.

3.
Em razão das graves consequências decorrentes da regressão definitiva de regime prisional, a prévia oitiva do apenado em juízo, conforme determina o art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de autodefesa personalíssimo e oral, equiparável ao interrogatório na ação penal
. Desse modo,
a apresentação de razões defensivas por defensor técnico, por escrito, não supre a necessidade de que se realize a audiência de justificação para o exercício da autodefesa oralmente
.

4. Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 2164391 GO 2022/0209621-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). — Destaquei.

Na mesma linha intelectiva é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça acerca do tema, consoante julgados a seguir parcialmente reproduzidos:

“[...]
É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica
.
A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime
”.

(N.U 0008970-37.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020). — Destaquei.

“[...] 2. A questão em discussão consiste em definir
se a decisão que determinou a regressão definitiva do regime prisional é válida, diante da ausência de prévia realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regressão definitiva de regime prisional exige, como condição de validade, a prévia realização de audiência de justificação, oportunidade em que o apenado deve ser ouvido pessoal e oralmente, não sendo suficiente a apresentação de justificativa por escrito, ainda que realizada por defensor
.

4.
A ausência de audiência de justificação configura nulidade absoluta do ato que determinou a regressão de regime, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

5. Diante da nulidade,
impõe-se a anulação da decisão que determinou a regressão definitiva, com o retorno dos autos ao Juízo da Execução para a realização da audiência de justificação e a prática dos atos necessários à regularidade do procedimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que determina a regressão definitiva de regime prisional é nula se proferida sem a prévia realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal
.

2.
A oitiva pessoal e oral do apenado é imprescindível e não pode ser suprida por manifestação escrita da defesa técnica
”.

(N.U 1008983-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025). — Destaquei.

Via de consequência, uma vez constatada a não realização da audiência de justificação, tendo o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT determinado a
regressão definitiva de regime
à míngua de prévia oitiva do reeducando, em vista tão somente da manifestação escrita subscrita pela i. defesa técnica, sem garantir
ao apenado a possibilidade de exercer pessoal e oralmente sua autodefesa, revela-se
imperiosa
a excepcional concessão da ordem de ofício, haja vista a manifesta ilegalidade decorrente da ausência de realização da referida solenidade, com vistas à validação do ato de regressão de regime.

Em outras palavras, estou convencido da imprescindibilidade de se
anular

a decisão que tornou definitiva a regressão cautelar
de regime, com o consequente retorno dos autos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, perante o qual atualmente tramita o
PEP n. 2000013-17.2022.8.11.0032
, a fim de que seja regularmente
designada e realizada a audiência de justificação
, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo reeducando.

Ressalte-se que, reconhecida tal nulidade, resta
prejudicada
a análise de mérito acerca da decisão objurgada, no que concerne à alardeada

inexistência de razões concretas

a justificar o recolhimento do paciente ao cárcere, porquanto
não constatada
qualquer flagrante ilegalidade na decisão que determinou a
regressão cautelar de regime
, e resguardada, nesse desiderato, a competência do d. Juízo da Execução para apreciação da matéria, observados o contraditório e a ampla defesa.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
, por
inadequação da via eleita
, mas
CONCEDO PARCIALMENTE

a ordem
ex officio
, para reconhecer a
nulidade da decisão que tornou definitiva a regressão cautelar de regime
à míngua de prévia oitiva do condenado, e, consequentemente, para determinar a
realização de audiência de justificação
, nos termos do que dispõe o
art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal
, com a prática de todos os atos necessários à regularidade do procedimento.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025